Tribunal: STF
Processo: ADI 861
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-07-01
Data de publicação: 1993-07-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
N. 64, DE 01.04.1993, DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE DISPÕE SOBRE A PESCA
INDUSTRIAL DE ARRASTO DE CAMAROES E APROVEITAMENTO COMPULSORIO DA
FAUNA ACOMPANHANTE DESSA PESCA NA COSTA DO ESTADO DO AMAPÁ.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. CONSTITUIÇÃO, ART. 24, VI, E
PARS. 1. E 2.; ART. 225, PAR. 1., INCISOS V E VII, E PAR. 4., E ART.
178, IV. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL, NO QUE CONCERNE AO
INCISO III DO ART. 1. E PAR. 2. DO MESMO ARTIGO; QUANTO AOS PARS. 1.
E 2. DO ART. 2., BEM ASSIM DE REFERENCIA AO ART. 3. E SEUS PARAGRAFOS
 E AO ART. 4., TODOS DA LEI N. 64, DE 01.04.1993, DO ESTADO DO AMAPÁ,
SENDO, ALÉM DISSO, CONVENIENTE A SUSPENSÃO DE SUA VIGENCIA, ATÉ O
JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO. NÃO CABE TER, DESDE LOGO, O ESTADO-MEMBRO
COMO SEM COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA DISPOR SOBRE FISCALIZAÇÃO DA
PESCA, COM VISTAS A DIMINUIÇÃO DA PESCA PREDATORIA E AO MAIOR
APROVEITAMENTO DA "FAUNA ACOMPANHANTE" E AO CONTROLE DE SEU
DESPERDICIO. PREVISÃO DE AÇÃO CONJUNTA COM O ÓRGÃO FEDERAL
COMPETENTE. SÃO RELEVANTES OS FUNDAMENTOS DA INICIAL, QUANDO SUSTENTA
QUE HÁ INCOMPETENCIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE BARCOS
ESTRANGEIROS E NACIONAIS, QUANTO A CAPACIDADE DE CARGA E AO
PERCENTUAL MINIMO DE DESEMBARQUE EM PESCADO APROVEITAVEL AO CONSUMO
HUMANO DA "FAUNA ACOMPANHANTE", POR VIAGEM. NÃO PODE, ALÉM DISSO, O
ESTADO FAZER DISCRIMINAÇÕES ENTRE EMPRESAS, TENDO EM CONTA O ESTADO
DE ORIGEM. DEFERIMENTO, EM PARTE, DA MEDIDA CAUTELAR, PARA SUSPENDER
A VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS ACIMA REFERIDOS, ATÉ O JULGAMENTO DA
AÇÃO.